Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707953-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE REIS DE OLIVEIRA - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Verifico que o Recorrente, Centro de Formação de Condutores Catedral EIRELI, cadastrado eletronicamente como Ivonete Reis de Oliveira – ME, interpôs o Apelo sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. Para tanto, apresentou declaração genérica de hipossuficiência financeira (ID 20359975, Pág. 2). Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator